Tribunal: TJES
Processo: 0008228-30.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008228-30.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: ARCELORMITTAL BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ISSQN. SERVIÇO DE BENEFICIAMENTO NÃO CARACTERIZADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUTO DE INFRAÇÃO NULO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONDENAÇÃO EM FAVOR DO MUNICÍPIO EQUIVOCADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação anulatória declarou nulo o auto de infração nº 107.314/2009, que impunha cobrança de ISS sobre serviços supostamente enquadrados como "beneficiamento" na lista de serviços do subitem 14.05 da Lei Complementar 116/03. A sentença também condenou o Município de Serra ao pagamento de honorários em favor do Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o serviço descrito no auto de infração pode ser classificado como "beneficiamento" para fins de incidência de ISS, e (ii) se a condenação do Município de Serra ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município de Vitória é correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial conclui que os serviços contratados pela ARCELORMITTAL não se enquadram como "beneficiamento" conforme descrito no auto de infração, pois não houve modificação ou aperfeiçoamento da matéria-prima (ferro gusa). Trata-se, na realidade, de serviços de limpeza e movimentação de sucata, afastando a incidência do subitem 14.05 da lista de serviços. O auto de infração, portanto, contém vício que justifica sua anulação.

4. A condenação do Município de Serra ao pagamento de honorários em favor do Município de Vitória é equivocada, uma vez que a condenação por honorários deve observar o princípio da causalidade. A ARCELORMITTAL incluiu o Município de Vitória na lide e direcionou-lhe apenas um pedido subsidiário, o qual apenas seria apreciado caso o auto de infração fosse mantido. Sendo o auto anulado, forçoso concluir que a autora sucumbiu em relação ao seu pleito subsidiário.

5. A sentença deve ser parcialmente reformada para que os honorários de sucumbência sejam fixados em favor do Município de Vitória e suportados pela autora, ARCELORMITTAL, que deu causa à sua inclusão no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada apenas para condenar ARCELORMITTAL BRASIL S/A ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município de Vitória, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1. A classificação equivocada do serviço no auto de infração enseja sua anulação quando a prova pericial conclui pela ausência de enquadramento no subitem descrito.

2. Em casos de litisconsórcio passivo facultativo, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade, cabendo à parte autora arcar com os honorários do litisconsorte incluído cujo pedido não é apreciado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar 116/2003, subitem 14.05; CPC, art. 327, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5000693-18.2021.8.13.0003; TJSC, APL 5004011-73.2022.8.24.0033; TRF 4ª R., AC 5011979-52.2020.4.04.7200.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008228-30.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ISSQN. SERVIÇO DE BENEFICIAMENTO NÃO CARACTERIZADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUTO DE INFRAÇÃO NULO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONDENAÇÃO EM FAVOR DO MUNICÍPIO EQUIVOCADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação anulatória declarou nulo o auto de infração nº 107.314/2009, que impunha cobrança de ISS sobre serviços supostamente enquadrados como "beneficiamento" na lista de serviços do subitem 14.05 da Lei Complementar 116/03. A sentença também condenou o Município de Serra ao pagamento de honorários em favor do Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o serviço descrito no auto de infração pode ser classificado como "beneficiamento" para fins de incidência de ISS, e (ii) se a condenação do Município de Serra ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município de Vitória é correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial conclui que os serviços contratados pela ARCELORMITTAL não se enquadram como "beneficiamento" conforme descrito no auto de infração, pois não houve modificação ou aperfeiçoamento da matéria-prima (ferro gusa). Trata-se, na realidade, de serviços de limpeza e movimentação de sucata, afastando a incidência do subitem 14.05 da lista de serviços. O auto de infração, portanto, contém vício que justifica sua anulação.

4. A condenação do Município de Serra ao pagamento de honorários em favor do Município de Vitória é equivocada, uma vez que a condenação por honorários deve observar o princípio da causalidade. A ARCELORMITTAL incluiu o Município de Vitória na lide e direcionou-lhe apenas um pedido subsidiário, o qual apenas seria apreciado caso o auto de infração fosse mantido. Sendo o auto anulado, forçoso concluir que a autora sucumbiu em relação ao seu pleito subsidiário.

5. A sentença deve ser parcialmente reformada para que os honorários de sucumbência sejam fixados em favor do Município de Vitória e suportados pela autora, ARCELORMITTAL, que deu causa à sua inclusão no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada apenas para condenar ARCELORMITTAL BRASIL S/A ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município de Vitória, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1. A classificação equivocada do serviço no auto de infração enseja sua anulação quando a prova pericial conclui pela ausência de enquadramento no subitem descrito.

2. Em casos de litisconsórcio passivo facultativo, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade, cabendo à parte autora arcar com os honorários do litisconsorte incluído cujo pedido não é apreciado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar 116/2003, subitem 14.05; CPC, art. 327, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5000693-18.2021.8.13.0003; TJSC, APL 5004011-73.2022.8.24.0033; TRF 4ª R., AC 5011979-52.2020.4.04.7200.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, CONHECER do recurso e CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença apenas para condenar Arcelor Mittal Brasil S/A ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Município de Vitória, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008228-30.2014.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 08/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da r. sentença (fls. 432/440, integrada pela decisão de fls. 479/479-verso) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da ação anulatória proposta por ARCELORMITTAL BRASIL S/A em face do ora recorrente e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “
para declarar nulo o auto de infração 107.314/2009
”.

Em suas razões recursais (fls. 481/490), o apelante sustenta que o lançamento de ISS feito por meio do auto de infração foi correto, uma vez que o serviço contratado pela recorrida se enquadra no subitem 14.05, da lista de serviços prevista na LC 116/03.

Subsidiariamente, alega que “
a r. sentença restou contraditória ao condenar o Município da Serra em honorários advocatícios contra o Município de Vitória. Isto, porque, a razão de decidir em relação ao pedido encetado contra o Município de Vitória se quedou na impossibilidade de repetição de indébito do tributo pelo contribuinte indireto
”.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões às fls. 461/465.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PAULO RÔMULO MACIEL DE S. JÚNIOR:-

Primeiramente, gostaria de estender cordiais saudações aos excelentíssimos senhores Desembargadores na figura do senhor Desembargador Presidente, senhor Desembargador Relator.

Gostaria de saudar os colegas advogados também presentes nesta sessão, os serventuários desta casa e aos demais aqui presentes.

Pois bem, senhores Desembargadores, qual é o caso que se submete a esta Câmara na data de hoje?

ArcelorMittal, em decorrência de uma falha no equipamento de lingotamento, teve guza depositado em seu pátio industrial e teve que contratar a empresa NIC Logística para fazer a retirada desse material das dependências de seu pátio.

Quando fez a contratação, por conta do peso do guza depositado, a empresa NIC Logística teve que fazer o corte desse material para fins de retirada e limpeza.

Pois bem, considerando que se tratava de um serviço de fornecimento de mão de obra e de limpeza que estavam enquadrados no convênio de rateio do ISSQN celebrado entre os Municípios de Serra e Vitória, a ArcelorMittal, cumprindo com o previsto no convênio, fez a divisão do ISSQN recolhendo metade para o Município de Serra e metade para o Município de Vitória.

Entretanto, o Município de Serra entendeu que por haver no contrato celebrado a previsão de um corte de material, lavrou o auto de infração 107.314, de 2009, para cobrança do valor total do ISS que entendeu ser devido, porque no entender do Município de Serra o serviço que estava sendo realizado não seria de limpeza e fornecimento de mão de obra, mas um serviço de beneficiamento.

O município aderiu à definição de corte contida no contrato, falando que se há corte do material, é beneficiamento.

Pois bem, o processo seguiu normalmente e com a realização do laudo pericial, a questão foi efetivamente resolvida.

O perito promoveu a análise do contrato celebrado entre a tomadora de serviços, a Arcelor e a prestadora NIC Logística, e concluiu, sem sombra de dúvidas que não se estava diante de um serviço de beneficiamento de material. E, neste ponto, peço vênia a vossas excelências para tratar sobre a resposta que foi dada pelo perito ao quesito 6, as folhas 357 dos autos então físicos que deixa claro que o serviço contratado não é de beneficiamento.

E, respondendo ao quesito 9º, houve correto pagamento por parte do requerente ao Município de Serra e, ao final, arremata que verifica-se que houve um equívoco no auto de infração nº 107.314/2009, referindo-se ao serviço de beneficiamento constante no sub ítem 14.05, no artigo 257 da Lei nº 2.662, de 2003, que é o Código Municipal de Serra.

E justamente com base na conclusão do laudo pericial, que fez toda a análise técnica dos serviços realizados, o juiz de primeiro grau acertadamente concluiu pela insubstância da autuação que foi lavrada em face da ArcelorMittal e que, portanto, não subsistiria nenhuma cobrança de ISSQN em face da empresa por parte do Município de Serra.

O Município de Serra/apelada, volta justamente a discutir que, se há uma previsão de corte, se trata de beneficiamento. E, em suas razões recursais, não impugna em nenhum momento as conclusões alcançadas pelo laudo pericial.

Entendemos que o mero fato de estar descrito dentre os serviços que haverá um corte de material, não classifica o serviço como um beneficiamento daquele material. No caso, o guza para ser retirado por conta de seu peso, precisava ser particionado. E é justamente por isso que ele precisava ser cortado para que fosse transportado para outro local.

E é justamente com base nessas razões, excelências que pugnamos para que o recurso interposto pelo Município de Serra seja desprovido, mantendo a sentença proferida em primeira instância.

Agradeço a atenção de todos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da r. sentença (fls. 432/440, integrada pela decisão de fls. 479/479-verso) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da ação anulatória proposta por ARCELORMITTAL BRASIL S/A em face do ora recorrente e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “
para declarar nulo o auto de infração 107.314/2009
”.

Em suas razões recursais (fls. 481/490), o apelante sustenta que o lançamento de ISS feito por meio do auto de infração foi correto, uma vez que o serviço contratado pela recorrida se enquadra no subitem 14.05, da lista de serviços prevista na LC 116/03.

Subsidiariamente, alega que “
a r. sentença restou contraditória ao condenar o Município da Serra em honorários advocatícios contra o Município de Vitória. Isto, porque, a razão de decidir em relação ao pedido encetado contra o Município de Vitória se quedou na impossibilidade de repetição de indébito do tributo pelo contribuinte indireto
”.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões às fls. 461/465.

Depreende-se dos autos que ARCELORMITTAL BRASIL S/A propôs a presente demanda visando desconstituir o auto de infração nº 107.314/2009 lavrado pelo Município de Serra, cuja descrição é a seguinte:

Descrição do fato:

A empresa acima qualificada nomeada substituta tributária através do Decreto 7039/2004, dispositivo legal previsto no art. 233 da Lei 2662/03, tendo tomado serviço de beneficiamento, conforme contrato de serviços 10010058, 100098 e 10010978, de sua contratada, NIC LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 07.557.970/0001-31 estabelecida neste Município dentro do Parque Fabril do Contratante, serviço executado elencado no subitem 14.05 da lista anexa ao art. 257 da Lei 2662/03, do Código Tributário Municipal, recolheu a menor o ISSQN - imposto sobre serviço de qualquer natureza incidente sobre as notas fiscais discriminadas no termo de fiscalização nº 357215/2009/2009 anexo a este auto de infração, ficando sujeito às penalidades previstas na Lei 2662/03.

Dispositivos legais infringidos

Artigos 225, 230, 237, 254, II, 255, 257, da Lei 2662/03.

Penalidades:

Art. 396, inciso XIV, letra A, da Lei 2662/03 (CTM)

Para tanto, a autora buscou demonstrar que o serviço que ensejou a lavratura do auto de infração - contratação de empresa para limpeza de local de armazenagem de “gusa” (material proveniente da redução do minério de ferro) - não se enquadra à hipótese narrada no auto de infração, pois não seria serviço de beneficiamento, mas serviço de limpeza.

Por ser serviço de limpeza, a requerente alega que o recolhimento do ISS deveria ser repartido entre os Municípios de Serra e de Vitória, por conta de convênio firmado entre ambos, o que teria sido feito.

Assim, na petição inicial, Arcelormittal requereu a anulação do auto de infração lavrado pelo Município de Serra. Caso o auto de infração fosse reconhecido como válido, pleiteou que o Município de Vitória fosse condenado à restituição dos valores pagos a título de ISS, pois não haveria que se falar em recolhimento do tributo.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em aferir se o serviço em questão amolda-se, ou não, à hipótese descrita no auto de infração.

Nesse ponto, verifico que houve produção de prova pericial no caso em apreço, cujas conclusões relevantes para o deslinde da causa foram as seguintes (fls. 353/367):

1) Objeto da perícia:

Conforme despacho de fls. 315/verso, o objeto desta perícia definida por este juízo é em relação à petição de fls. 303/306 do requerente, são os seguintes:

a) Qual a correta classificação da contratação: beneficiamento, limpeza ou fornecimento de mão-de-obra;

b) Na remota hipótese de ser apontado beneficiamento, se a atividade está inserida na linha de produção da requerente;

c) Se o gusa faz parte dos produtos vendidos pela requerente, previstos em seus objetivos sociais;

d) Se os pagamentos ocorridos a Vitória estão provados e se se deram em razão de serviço previsto no convênio estipulado entre as partes.

2) Conceituação:

2.1) Ferro gusa:

O gusa é o produto imediato da redução do minério de ferro, pelo coque ou carvão, e calcário num alto forno. O gusa normalmente contém até 5% de carbono, o que faz com que seja um material quebradiço sem grande uso direto. [...]

2.3) Serviço de beneficiamento:

O art. 4º do Regulamento do IPI (RIPI), aprovado pelo Decreto nº 4.544, de 26.12.02, considera o “beneficiamento” como uma das operações que caracterizam a industrialização.

"Art. 4° Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como: II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilizacão, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); (..)"

3) Análise dos contratos:

3.1) Contrato nº CT10010058 de 01 de outubro de 2008 (fls. 60/63)

- Objeto: é a execução pela contratada de serviços de corte e retirada de gusa solidificado em camadas dos pátios de gusa de emergência, excerto a remoção, carga e transporte.

- Valor: R$ 3.250.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta reais)

- Prazo: 182 (cento e oitenta e dois dias) ininterruptos a contar de 01/10/2008 e com final 31/03/2009.

3.2) CONTRATO Nº CT10010878 DE 01 de abril de 2009 (FLS.65/81)

- OBJETO:

1.1) E a execução pela CONTRATADA de Serviços de Corte e retirada de gusa sol edificado em camadas no Pátio de Emergência, exceto a remoção, carga e transporte.

1.2) Os Serviços serão executados sob regime de preços unitários e compreendem, porém sem se limitar, aos itens descritos no Anexo I.

- VALOR: R$ 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais).

- PRAZO: 9 (nove) meses ininterruptos, a contar de 01/04/2009 e com final em 31/12/2009.

3.3) CONTRATO N° CT10009856 DE 15 DE JULHO DE 2008 (FLS.82/85)

- OBJETO: é a execução pela CONTRATADA de Serviços de Movimentação de sucatas no Pátio de Sucatas, conforme Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, Anexo I. -

VALOR: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). -

PRAZO: 152 (cento e cinquenta e dois) dias ininterruptos a contar de 15/07/2008 e com a final em 14/12/2008.

6) Considerações finais

Na análise dos contratos entre a requerente e a empresa NIC LOGISTICA LTDA, ficou evidenciado que os serviços contratados são:

1) Serviços de Corte e retirada de gusa solidificado em camadas no Pátio de Emergência, exceto a remoção, carga e transporte.

2) Serviços de Movimentação de sucatas no Pátio de Sucatas.

Comparando as atividades acima com o conceito de beneficiamento, (- a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto), fica evidenciado que não se trata de beneficiamento da matéria prima (Ferro Gusa), pois este material não sofreu modificação química ou foi alterado. Nos serviços constantes nos contratos, a sobra de ferro gusa derretido que solidificou é rompida (ou quebrada) em pedaços que possam ser transportados e enviados para o pátio de Sucatas.

Desta forma, verifica-se que houve equívoco no Auto de Infração no 107.314/2009, referindo-se ao serviço de beneficiamento constante no subitem 14.05 do Artigo 257 da Lei n°2.662/2003 - Código Tributário Municipal.

Conforme documentos de fls.95/140 os serviços contratados foram enquadrados na Lei no 2.720/2004 (Convênio entre CST e municípios de Vitória e Serra) juntado aos autos nas fis. 87/90.

4) Conclusão da perícia

Fica concluído por esta perícia que o auto de infração nº 107.314/2009, referindo-se ao serviço de beneficiamento constante no subitem 14.05 do artigo 257 da Lei nº 2.662/2003 - Código Tributário Municipal, não condiz com os serviços referentes aos contratos nº CT10110058 (serviços de corte e retirada de gusa solidificado em camadas dos pátios de gusa de emergência, exceto a remoção, carga e transporte), nº CT10010878 (serviços de corte e retirada de gusa solidificada em camadas no pátio de emergência, exceto a remoção, carga e transporte) e nº CT10009856 (serviços de movimentação de sucatas no pátio de sucatas).

Vê-se, pois, que o perito concluiu que o serviço prestado não poderia ser enquadrado como serviço de beneficiamento, circunstância que macula o auto de infração lavrado.

Ainda, em sede de esclarecimentos (fls. 391/393), o
expert
consignou que “
o serviço de quebra das placas de gusa nos pátios da requerente através de rompedores adaptados em escavadeiras não tem relação com o serviço de corte constante do item 14.05 da Lei Complementar 116/03 e do subitem 14.05 do artigo 257 da Lei nº 2.662/2003 - Código Tributário Municipal
”.

Destarte, apesar de não ser absoluta, é inconteste que, em demandas cuja controvérsia perpassa por questões técnicas que não se inserem no campo jurídico, a prova pericial tem especial relevância e deve ser considerada pelo juízo na formação de seu convencimento, salvo se as demais provas dos autos demonstrarem cenário diverso.

Nesse sentido:

[...] V. A prova pericial, realizada em contraditório e com observância da ampla defesa por auxiliar da justiça que é imparcial no processo e dotado de fé pública, assume significante relevância, visto que fornece elementos fáticos e concretos, ministrados por quem detém conhecimentos técnicos-científicos, possibilitando que o julgador forme seu convencimento de forma segura e justa. (TJMG; APCV 5000693-18.2021.8.13.0003; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Cancio; Julg. 13/08/2024; DJEMG 14/08/2024)

[...] 2. O presente caso é estritamente técnico, hipótese em que a prova pericial assume relevância primordial na formação da convicção do julgador, uma vez que este é operador do direito e não detém conhecimentos específicos sobre o assunto em questão. Nesse contexto, verifica-se que o Magistrado a quo analisou e valorou corretamente as provas produzidas nos autos para elaboração da sentença, motivo pelo qual rejeita-se a alegação apresentada. (TJPR; ApCiv 0002259-52.2019.8.16.0172; Ubiratã; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea; Julg. 05/08/2024; DJPR 05/08/2024)

[...] Deve-se considerar a relevância que assume a prova pericial em questões como a dos autos, pois o laudo produzido pelo expert é o principal esteio para a formação do convencimento do magistrado, munindo-lhe de informações técnicas que escapam à área jurídica e que são de evidente importância para a justa composição da lide. Na hipótese em apreço, nada há nos autos que desabone as conclusões obtidas pelo expert. [...] (TJRJ; APL 1046726-24.2011.8.19.0002; Niterói; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 31/07/2024; Pág. 326)

[...] 3. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Porém, é evidente a sua relevância para soluções de natureza técnica, já que as conclusões da prova pericial servem de base para o convencimento do julgador quando inexistente nos autos outras provas robustas capazes de contradizer o laudo em sua substância. [...] (TJDF; APC 07052.15-93.2023.8.07.0015; 188.7658; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho; Julg. 03/07/2024; Publ. PJe 19/07/2024)

No caso em apreço, o
expert
foi conclusivo ao elucidar que os serviços objeto dos contratos já mencionados não podem se enquadrar na classificação de serviços de beneficiamento e, tampouco, de serviços de corte.

Nesse sentido, forçoso concluir que o auto de infração carece de vício que macula sua constituição, uma vez que descreve fato gerador que não ocorreu.

A rigor, a tese defensiva do Município é no sentido de que, apesar de constar, no item de descrição do auto de infração, que teria ocorrido serviço de beneficiamento, há a menção do subitem 14.05 da lista de serviços, no qual consta, dentre outros, o serviço de corte, que se amoldaria ao cenário em análise.

A propósito, no mencionado subitem consta o seguinte:

14. Serviços relativos a bens de terceiros

[...]

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura,
beneficiamento
, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização,
corte
, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

No entanto, conforme relatado, o perito, em sede de esclarecimentos, destacou expressamente que o serviço em questão não se amolda ao conceito de corte (fl. 392), o que também afastaria a incidência do supra mencionado subitem 14.05.

Ainda que assim não fosse, é relevante destacar que não há qualquer fundamentação no auto de infração que sua lavratura decorreria da constatação de realização de serviço de corte. Pelo contrário, como dito anteriormente, consta na descrição do fato gerador a realização de serviço de beneficiamento.

Nesse contexto, o Município aparenta pretender alterar o fato gerador constante no auto de infração na presente demanda judicial, o que não se pode admitir.

Ora, o auto de infração precisa ser lavrado de forma que o contribuinte entenda os motivos pelos quais está sendo cobrado, possa defender-se da cobrança ou proceder ao recolhimento do tributo, compreendendo qual foi o fato gerador desse.

Com efeito, não pode a Fazenda Pública informar no aludido documento que o que deu ensejo à autuação foi a realização de serviço de beneficiamento e, em sede de defesa judicial, afirmar que, na realidade, a justificativa para lavratura do auto de infração foi a constatação de serviço de corte.

Por todo o exposto, não constato motivos para alterar a sentença no que tange à anulação do auto de infração.

Noutro giro, tenho que o capítulo afeto à condenação do Município de Serra ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município de Vitória carece de reforma. Explico.

Conforme relatado, Arcelormittal propôs a presente demanda em face do Município de Serra e do Município de Vitória, porém, em que pese exista um litisconsórcio passivo, certo é que os pedidos formulados na exordial não se destinam, conjuntamente, a ambas as partes.

Isso porque a requerente pleiteou (i) a anulação do auto de infração lavrado pelo Município de Serra; ou, subsidiariamente (ii) que o Município de Vitória fosse condenado a restituir-lhe o valor já pago a título de ISS, para que, posteriormente, houvesse o pagamento do tributo integralmente perante o Município de Serra. O pedido (ii) não foi apreciado pelo Juízo
a quo
porque se reconheceu que o auto de infração deveria ser anulado.

Portanto, estamos diante de hipótese de cumulação de ações, na qual os pedidos formulados pelo autor são direcionados a réus distintos.

A despeito de o art. 327, do CPC, autorizar a cumulação de pedidos apenas em face de um mesmo réu, a jurisprudência pátria tem admitido a cumulação, em uma mesma demanda, contra réus distintos, na hipótese em que se verifica afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Indeferimento da petição inicial. Recurso da autora. Aventada possibilidade de cumulação de pedidos diversos contra réus distintos. Acolhimento. Situação versando sobre empréstimos e/ou cartões consignados alegadamente não contratados. Hipótese de litisconsórcio passivo facultativo. Afinidade de questões por ponto comum de fato e de direito. Satisfação do art. 113, III, CPC. Opção da parte autora em formar o litisconsórcio facultativo ou demandar separadamente. Medida eleita que assegura celeridade e economia processual. Precedentes deste tribunal de justiça. [...] (TJSC; APL 5004011-73.2022.8.24.0033; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto; Julg. 29/02/2024)

(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido da possibilidade de cumulação de pedidos em face de réus diversos quando houver afinidade de questões por um ponto comum de fato e de direito, à luz da regra do artigo 46, inciso IV, do Código de Processo Civil revogado (atual artigo 113, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).4. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Assim, compatíveis os pedidos pela afinidade de questões decorrente da unidade da causa de pedir, viável a sua cumulação nesta ação em face da pluralidade de réus, de modo que deve ser oportunizada à autora a emenda à inicial, nos termos da fundamentação, como couber. (TRF 4ª R.; AC 5011979-52.2020.4.04.7200; SC; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 21/11/2023; Publ. PJe 21/11/2023)

[...] O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AGRG no RESP 953.731/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmou o entendimento de que é possível a cumulação de pedidos, quando houver na demanda ponto comum de ordem jurídica ou fática, ainda que contra réus diversos. 3. Uma vez respeitados os requisitos do art. 327, § 1º, do CPC/2015 (art. 292 do CPC/73), quais sejam, compatibilidade de pedidos, competência do juízo e adequação do tipo de procedimento, é admissível, inclusive em ação civil pública, a cumulação de pedidos contra réus distintos e atinentes a fatos também distintos, desde que estes guardem alguma relação entre si. Precedente. [...] (TRF 3ª R.; ApCiv 5000402-48.2017.4.03.6121; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Julg. 20/08/2021; DEJF 25/08/2021)

Nesse cenário, a Magistrada de Primeira Instância entendeu por (i) condenar o Município de Serra ao pagamento de honorários em favor do patrono da requerente e (ii) pelo princípio da causalidade, também condenou o Município da Serra ao pagamento de honorários.

Todavia, constato que inexiste nos autos relação jurídica discutida em juízo entre Município de Serra e Município de Vitória a ensejar a condenação do primeiro ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do segundo.

Não desconheço que o pedido formulado pela autora de que o Município de Vitória lhe restituísse os valores pagos a título de recolhimento de ISS não foi apreciado justamente porque o pedido afeto à anulação do auto de infração foi acolhido. Contudo, é inconteste que foi uma opção da requerente propor a presente demanda valendo-se de pedidos que perpassam por uma ordem sucessiva de apreciação.

Naturalmente, sendo acolhido o primeiro pedido - anulação do auto de infração - a autora sabia que sua pretensão referente ao Município de Vitória sequer seria apreciada. Assim, para que Arcelormittal obtivesse êxito em sua pretensão de anular o auto de infração, sequer era necessário que houvesse propositura da demanda em face do Município de Vitória.

Nesse contexto, entendo que, à luz do Princípio da Causalidade, quem deu causa à inclusão do Município de Vitória no polo passivo foi a autora que, para se resguardar, optou por mover demanda conjunta, na qual formulou pedido que apenas seria apreciado caso sucumbisse em relação à sua pretensão formulada em desfavor do Município de Serra.

Portanto, entendo que, neste ponto, os honorários sucumbenciais devem ser alterados, de modo que a requerente, Arcelor Mittal Brasil S/A, seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município de Vitória, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença apenas para condenar Arcelor Mittal Brasil S/A ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Município de Vitória, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 15/10/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Eminentes Pares, após examinar os autos, cheguei à mesma conclusão à qual chegou o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Serra contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela ArcelorMittal Brasil S.A., declarando nulo o auto de infração n. 107.314/2009 lavrado pelo ente federado.

De início, no que tange ao enquadramento do serviço contratado pela apelada na previsão constante do art. 257 da Lei Municipal n. 2.662/2003, subitem 14.05 da tabela anexa à Lei, comungo do entendimento manifestado pelo ilustre Desembargador Relator, na medida em que não ocorrido o beneficiamento do material denominado “ferro gusa”, tampouco o serviço de “corte”, tratando-se, na realidade, como destacado pelo laudo pericial, de quebra/rompimento do material solidificado em um dos pátios da apelada.

No que se refere ao parcial provimento dado ao recurso, a fim de que seja reformada, em parte, a sentença para condenar a ArcelorMittal ao pagamento de honorários advocatícios em prol do Município de Vitória, isentando, por conseguinte, o Município de Serra dessa obrigação, também adiro ao circunstanciado voto lançado pelo ilustre Desembargador Raphael Americano Câmara.

Com efeito, a inclusão do Município de Vitória no polo passivo se deu por escolha exclusiva da ArcelorMittal, autora da ação anulatória, sabedora de que a procedência do pedido de anulação do débito formulado contra o Município de Serra daria por prejudicada a análise do pedido de restituição do valor pago àquele a título de ISSQN.

Posto isso, acompanho o eminente Desembargador Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença (fls. 432/440, integrada pela decisão de fls. 479/479-verso) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da ação anulatória proposta por
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
em face do ora recorrente e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
“para declarar nulo o auto de infração 107.314/2009
”.

Em suas razões recursais (fls. 481/490), o apelante sustenta que o lançamento de ISS feito por meio do auto de infração foi correto, uma vez que o serviço contratado pela recorrida se enquadra no subitem 14.05, da lista de serviços prevista na LC 116/03.

Subsidiariamente, alega que
“a r. sentença restou contraditória ao condenar o Município da Serra em honorários advocatícios contra o Município de Vitória. Isto, porque, a razão de decidir em relação ao pedido encetado contra o Município de Vitória se quedou na impossibilidade de repetição de indébito do tributo pelo contribuinte indireto
”.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões às fls. 461/465.

Depreende-se dos autos que
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
propôs a presente demanda visando desconstituir o auto de infração nº 107.314/2009 lavrado pelo Município de Serra, cuja descrição é a seguinte:

Descrição do fato:

A empresa acima qualificada nomeada substituta tributária através do Decreto 7039/2004, dispositivo legal previsto no art. 233 da Lei 2662/03, tendo tomado serviço de beneficiamento, conforme contrato de serviços 10010058, 100098 e 10010978, de sua contratada, NIC LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 07.557.970/0001-31 estabelecida neste Município dentro do Parque Fabril do Contratante, serviço executado elencado no subitem 14.05 da lista anexa ao art. 257 da Lei 2662/03, do Código Tributário Municipal, recolheu a menor o ISSQN - imposto sobre serviço de qualquer natureza incidente sobre as notas fiscais discriminadas no termo de fiscalização nº 357215/2009/2009 anexo a este auto de infração, ficando sujeito às penalidades previstas na Lei 2662/03.

Dispositivos legais infringidos

Artigos 225, 230, 237, 254, II, 255, 257, da Lei 2662/03.

Penalidades:

Art. 396, inciso XIV, letra A, da Lei 2662/03 (CTM)

Para tanto, a autora buscou demonstrar que o serviço que ensejou a lavratura do auto de infração - contratação de empresa para limpeza de local de armazenagem de “gusa” (material proveniente da redução do minério de ferro) - não se enquadra à hipótese narrada no auto de infração, pois não seria serviço de beneficiamento, mas serviço de limpeza.

Por ser serviço de limpeza, a requerente alega que o recolhimento do ISS deveria ser repartido entre os Municípios de Serra e de Vitória, por conta de convênio firmado entre ambos, o que teria sido feito.

Assim, na petição inicial, Arcelormittal requereu a anulação do auto de infração lavrado pelo Município de Serra. Caso o auto de infração fosse reconhecido como válido, pleiteou que o Município de Vitória fosse condenado à restituição dos valores pagos a título de ISS, pois não haveria que se falar em recolhimento do tributo.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em aferir se o serviço em questão amolda-se, ou não, à hipótese descrita no auto de infração.

Nesse ponto, verifico que houve produção de prova pericial no caso em apreço, cujas conclusões relevantes para o deslinde da causa foram as seguintes (fls. 353/367):

1) Objeto da perícia:

Conforme despacho de fls. 315/verso, o objeto desta perícia definida por este juízo é em relação à petição de fls. 303/306 do requerente, são os seguintes:

a) Qual a correta classificação da contratação: beneficiamento, limpeza ou fornecimento de mão-de-obra;

b) Na remota hipótese de ser apontado beneficiamento, se a atividade está inserida na linha de produção da requerente;

c) Se o gusa faz parte dos produtos vendidos pela requerente, previstos em seus objetivos sociais;

d) Se os pagamentos ocorridos a Vitória estão provados e se se deram em razão de serviço previsto no convênio estipulado entre as partes.

2) Conceituação:

2.1) Ferro gusa:

O gusa é o produto imediato da redução do minério de ferro, pelo coque ou carvão, e calcário num alto forno. O gusa normalmente contém até 5% de carbono, o que faz com que seja um material quebradiço sem grande uso direto. [...]

2.3) Serviço de beneficiamento:

O art. 4º do Regulamento do IPI (RIPI), aprovado pelo Decreto nº 4.544, de 26.12.02, considera o “beneficiamento” como uma das operações que caracterizam a industrialização.

"Art. 4° Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como: II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilizacão, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); (..)"

3) Análise dos contratos:

3.1) Contrato nº CT10010058 de 01 de outubro de 2008 (fls. 60/63)

- Objeto: é a execução pela contratada de serviços de corte e retirada de gusa solidificado em camadas dos pátios de gusa de emergência, excerto a remoção, carga e transporte.

- Valor: R$ 3.250.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta reais)

- Prazo: 182 (cento e oitenta e dois dias) ininterruptos a contar de 01/10/2008 e com final 31/03/2009.

3.2) CONTRATO Nº CT10010878 DE 01 de abril de 2009 (FLS.65/81)

- OBJETO:

1.1) E a execução pela CONTRATADA de Serviços de Corte e retirada de gusa sol idificado em camadas no Patio de Emergéncia, exceto a remoção, carga e transporte.

1.2) Os Serviços serão executados sob regime de precos unitários e compreendem, porém sem se limitar, aos itens descritos no Anexo I.

- VALOR: R$ 2.500.000,00 (dois milhöes quinhentos mil reais).

- PRAZO: 9 (nove) meses ininterruptos, a contar de 01/04/2009 e corn final em 31/12/2009.

3.3) CONTRATO N° CT10009856 DE 15 DE JULHO DE 2008 (FLS.82/85)

- OBJETO: é a execução pela CONTRATADA de Serviços de Movimentação de sucatas no Pátio de Sucatas, conforme Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, Anexo I. -

VALOR: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). -

PRAZO: 152 (cento e cinquenta e dois) dias ininterruptos a contar de 15/07/2008 e corn a final em 14/12/2008.

6) Considerações finais

Na análise dos contratos entre a requerente e a empresa NIC LOGISTICA LTDA, ficou evidenciado que os servicos contratados são:

1) Serviços de Corte e retirada de gusa solidificado em camadas no Patio de Emergéncia, exceto a remocão, carga e transporte.

2) Serviços de Movimentação de sucatas no Patio de Sucatas.

Comparando as atividades acima com o conceito de beneficiamento, (- a que importe em modflcar, aperfeicoar ou, de qualquer forma, aiterar o funcionamento, a O utilizaçao, o acabamento ou a aparência doproduto), fica evidenciado que não se trata de beneficiamento da matéria prima (Ferro Gusa), pois este material nãoo sofreu modificação química ou foi alterado. Nos serviços constantes nos contratos, a sobra de ferro gusa derretido que solidificou é rompida (ou quebrada) em pedaços que possam ser transportados e enviados para o patio de Sucatas.

Desta forma, verifica-se que houve equivoco no Auto de Infração no 107.314/2009, referindo-se ao serviço de beneficiamento constante no subitem 14.05 do Artigo 257 da Lei n°2.662/2003 - Código Tributário Municipal.

Conforme documentos de fls.95/140 os serviços contratados foram enquadrados na Lei no 2.720/2004 (Convênio entre CST e municípios de Vitória e Serra) juntado aos autos nas fis. 87/90.

4) Conclusão da perícia

Fica concluído por esta perícia que o auto de infração nº 107.314/2009, referindo-se ao serviço de beneficiamento constante no subitem 14.05 do artigo 257 da Lei nº 2.662/2003 - Código Tributário Municipal, não condiz com os serviços referentes aos contratos nº CT10110058 (serviços de corte e retirada de gusa solidificado em camadas dos pátios de gusa de emergência, exceto a remoção, carga e transporte), nº CT10010878 (serviços de corte e retirada de gusa solidificada em camadas no pátio de emergência, exceto a remoção, carga e transporte) e nº CT10009856 (serviços de movimentação de sucatas no pátio de sucatas).

Vê-se, pois, que o perito concluiu que o serviço prestado não poderia ser enquadrado como serviço de beneficiamento, circunstância que macula o auto de infração lavrado.

Ainda, em sede de esclarecimentos (fls. 391/393), o
expert
consignou que
“o serviço de quebra das placas de gusa nos pátios da requerente através de rompedores adaptados em escavadeiras não tem relação com o serviço de corte constante do item 14.05 da Lei Complementar 116/03 e do subitem 14.05 do artigo 257 da Lei nº 2.662/2003 - Código Tributário Municipal
”.

Destarte, apesar de não ser absoluta, é inconteste que, em demandas cuja controvérsia perpassa por questões técnicas que não se inserem no campo jurídico, a prova pericial tem especial relevância e deve ser considerada pelo juízo na formação de seu convencimento, salvo se as demais provas dos autos demonstrarem cenário diverso.

Nesse sentido:

[...] V. A prova pericial, realizada em contraditório e com observância da ampla defesa por auxiliar da justiça que é imparcial no processo e dotado de fé pública,
assume significante relevância, visto que fornece elementos fáticos e concretos, ministrados por quem detém conhecimentos técnicos-científicos, possibilitando que o julgador forme seu convencimento de forma segura e justa.
(TJMG; APCV 5000693-18.2021.8.13.0003; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Cancio; Julg. 13/08/2024; DJEMG 14/08/2024)

[...] 2.
O presente caso é estritamente técnico, hipótese em que a prova pericial assume relevância primordial na formação da convicção do julgador, uma vez que este é operador do direito e não detém conhecimentos específicos sobre o assunto em questão.
Nesse contexto, verifica-se que o Magistrado a quo analisou e valorou corretamente as provas produzidas nos autos para elaboração da sentença, motivo pelo qual rejeita-se a alegação apresentada. (TJPR; ApCiv 0002259-52.2019.8.16.0172; Ubiratã; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea; Julg. 05/08/2024; DJPR 05/08/2024)

[...] Deve-se considerar
a relevância que assume a prova pericial em questões como a dos autos, pois o laudo produzido pelo expert é o principal esteio para a formação do convencimento do magistrado, munindo-lhe de informações técnicas que escapam à área jurídica e que são de evidente importância para a justa composição da lide.
Na hipótese em apreço, nada há nos autos que desabone as conclusões obtidas pelo expert. [...] (TJRJ; APL 1046726-24.2011.8.19.0002; Niterói; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 31/07/2024; Pág. 326)

[...]
3.
O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Porém, é evidente a sua relevância para soluções de natureza técnica, já que as conclusões da prova pericial servem de base para o convencimento do julgador quando inexistente nos autos outras provas robustas capazes de contradizer o laudo em sua substância.
[...] (TJDF; APC 07052.15-93.2023.8.07.0015; 188.7658; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho; Julg. 03/07/2024; Publ. PJe 19/07/2024)

No caso em apreço, o
expert
foi conclusivo ao elucidar que os serviços objeto dos contratos já mencionados não podem se enquadrar na classificação de serviços de beneficiamento e, tampouco, de serviços de corte.

Nesse sentido, forçoso concluir que o auto de infração carece de vício que macula sua constituição, uma vez que descreve fato gerador que não ocorreu.

A rigor, a tese defensiva do Município é no sentido de que, apesar de constar, no item de descrição do auto de infração, que teria ocorrido serviço de beneficiamento, há a menção do subitem 14.05 da lista de serviços, no qual consta, dentre outros, o serviço de corte, que se amoldaria ao cenário em análise.

A propósito, no mencionado subitem consta o seguinte:

14. Serviços relativos a bens de terceiros

[...]

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura,
beneficiamento
, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização,
corte
, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

No entanto, conforme relatado, o perito, em sede de esclarecimentos, destacou expressamente que o serviço em questão não se amolda ao conceito de corte (fl. 392), o que também afastaria a incidência do supra mencionado subitem 14.05.

Ainda que assim não fosse, é relevante destacar que
não há qualquer fundamentação no auto de infração que sua lavratura decorreria da constatação de realização de serviço de corte.
Pelo contrário, como dito anteriormente, consta na descrição do fato gerador a realização de serviço de beneficiamento
.

Nesse contexto, o Município aparenta pretender alterar o fato gerador constante no auto de infração na presente demanda judicial, o que não se pode admitir.

Ora, o auto de infração precisa ser lavrado de forma que o contribuinte entenda os motivos pelos quais está sendo cobrado, possa defender-se da cobrança ou proceder ao recolhimento do tributo, compreendendo qual foi o fato gerador desse.

Com efeito, não pode a Fazenda Pública informar no aludido documento que o que deu ensejo à autuação foi a realização de serviço de beneficiamento e, em sede de defesa judicial, afirmar que, na realidade, a justificativa para lavratura do auto de infração foi a constatação de serviço de corte.

Por todo o exposto, não constato motivos para alterar a sentença no que tange à anulação do auto de infração.

Noutro giro, tenho que o capítulo afeto à condenação do Município de Serra ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município de Vitória carece de reforma. Explico.

Conforme relatado, Arcelormittal propôs a presente demanda em face do Município de Serra e do Município de Vitória, porém, em que pese exista um litisconsórcio passivo, certo é que os pedidos formulados na exordial não se destinam, conjuntamente, a ambas as partes.

Isso porque a requerente pleiteou (i) a anulação do auto de infração lavrado pelo
Município de Serra
; ou, subsidiariamente (ii) que o
Município de Vitória
fosse condenado a restituir-lhe o valor já pago a título de ISS, para que, posteriormente, houvesse o pagamento do tributo integralmente perante o Município de Serra. O pedido (ii) não foi apreciado pelo Juízo
a quo
porque se reconheceu que o auto de infração deveria ser anulado.

Portanto, estamos diante de hipótese de cumulação de ações, na qual os pedidos formulados pelo autor são direcionados a réus distintos.

A despeito de o art. 327, do CPC, autorizar a cumulação de pedidos apenas em face de um mesmo réu, a jurisprudência pátria tem admitido a cumulação, em uma mesma demanda, contra réus distintos, na hipótese em que se verifica afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Indeferimento da petição inicial. Recurso da autora.
Aventada possibilidade de cumulação de pedidos diversos contra réus distintos. Acolhimento.
Situação versando sobre empréstimos e/ou cartões consignados alegadamente não contratados. Hipótese de litisconsórcio passivo facultativo.
Afinidade de questões por ponto comum de fato e de direito. Satisfação do art. 113, III, CPC. Opção da parte autora em formar o litisconsórcio facultativo ou demandar separadamente. Medida eleita que assegura celeridade e economia processual.
Precedentes deste tribunal de justiça. [...] (TJSC; APL 5004011-73.2022.8.24.0033; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto; Julg. 29/02/2024)

(...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido da possibilidade de cumulação de pedidos em face de réus diversos quando houver afinidade de questões por um ponto comum de fato e de direito,
à luz da regra do artigo 46, inciso IV, do Código de Processo Civil revogado (atual artigo 113, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).4. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.
Assim, compatíveis os pedidos pela afinidade de questões decorrente da unidade da causa de pedir, viável a sua cumulação nesta ação em face da pluralidade de réus, de modo que deve ser oportunizada à autora a emenda à inicial, nos termos da fundamentação, como couber.
(TRF 4ª R.; AC 5011979-52.2020.4.04.7200; SC; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 21/11/2023; Publ. PJe 21/11/2023)

[...] O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AGRG no RESP 953.731/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmou o entendimento de que
é possível a cumulação de pedidos, quando houver na demanda ponto comum de ordem jurídica ou fática, ainda que contra réus diversos. 3. Uma vez respeitados os requisitos do art. 327, § 1º, do CPC/2015 (art. 292 do CPC/73), quais sejam, compatibilidade de pedidos, competência do juízo e adequação do tipo de procedimento, é admissível, inclusive em ação civil pública, a cumulação de pedidos contra réus distintos e atinentes a fatos também distintos, desde que estes guardem alguma relação entre si. Precedente
. [...] (TRF 3ª R.; ApCiv 5000402-48.2017.4.03.6121; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Julg. 20/08/2021; DEJF 25/08/2021)

Nesse cenário, a Magistrada de Primeira Instância entendeu por (i) condenar o Município de Serra ao pagamento de honorários em favor do patrono da requerente e (ii) pelo princípio da causalidade, também condenou o Município da Serra ao pagamento de honorários.

Todavia, constato que inexiste nos autos relação jurídica discutida em juízo entre Município de Serra e Município de Vitória a ensejar a condenação do primeiro ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do segundo.

Não desconheço que o pedido formulado pela autora de que o Município de Vitória lhe restituísse os valores pagos a título de recolhimento de ISS não foi apreciado justamente porque o pedido afeto à anulação do auto de infração foi acolhido. Contudo, é inconteste que foi uma opção da requerente propor a presente demanda valendo-se de pedidos que perpassam por uma ordem sucessiva de apreciação.

Naturalmente, sendo acolhido o primeiro pedido - anulação do auto de infração - a autora sabia que sua pretensão referente ao Município de Vitória sequer seria apreciada. Assim, para que Arcelormittal obtivesse êxito em sua pretensão de anular o auto de infração, sequer era necessário que houvesse propositura da demanda em face do Município de Vitória.

Nesse contexto, entendo que, à luz do Princípio da Causalidade, quem deu causa à inclusão do Município de Vitória no polo passivo foi a autora que, para se resguardar, optou por mover demanda conjunta, na qual formulou pedido que apenas seria apreciado caso sucumbisse em relação à sua pretensão formulada em desfavor do Município de Serra.

Portanto, entendo que, neste ponto, os honorários sucumbenciais devem ser alterados, de modo que a requerente, Arcelor Mittal Brasil S/A, seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município de Vitória, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença apenas para condenar Arcelor Mittal Brasil S/A ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Município de Vitória, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/08/2024 às 18:39:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52703921082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0008228-30.2014.8.08.0048

RELATOR:
Des. Raphael Americano Câmara

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, após examinar os autos, cheguei à mesma conclusão à qual chegou o eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
, no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Serra contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela ArcelorMittal Brasil S.A., declarando nulo o auto de infração n. 107.314/2009 lavrado pelo ente federado.

De início, no que tange ao enquadramento do serviço contratado pela apelada na previsão constante do art. 257 da Lei Municipal n. 2.662/2003, subitem 14.05 da tabela anexa à Lei, comungo do entendimento manifestado pelo ilustre Desembargador Relator, na medida em que não ocorrido o beneficiamento do material denominado “ferro gusa”, tampouco o serviço de “corte”, tratando-se, na realidade, como destacado pelo laudo pericial, de quebra/rompimento do material solidificado em um dos pátios da apelada.

No que se refere ao parcial provimento dado ao recurso, a fim de que seja reformada, em parte, a sentença para condenar a ArcelorMittal ao pagamento de honorários advocatícios em prol do Município de Vitória, isentando, por conseguinte, o Município de Serra dessa obrigação, também adiro ao circunstanciado voto lançado pelo ilustre Desembargador Raphael Americano Câmara.

Com efeito, a inclusão do Município de Vitória no polo passivo se deu por escolha exclusiva da ArcelorMittal, autora da ação anulatória, sabedora de que a procedência do pedido de anulação do débito formulado contra o Município de Serra daria por prejudicada a análise do pedido de restituição do valor pago àquele a título de ISSQN.

Posto isso, acompanho o eminente Desembargador Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO